Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-06.2024.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO A PEDIDO DO AUTOR - PRETENSÃO DA CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O ARGUMENTO DE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao deliberar pela não condenação do INSS ao pagamento de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO A PEDIDO DO AUTOR - PRETENSÃO DA CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O ARGUMENTO DE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao deliberar pela não condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, por entender que ele não deu causa à propositura da ação, o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação e/ou maior elucidação em sede de embargos de declaração".